Tribunal: TJMT
Processo: 1043353-40.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043353-40.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UNICOTTON PESQUISA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.885.175/0001-35 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERMAT – PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA, DEPENDENTE DE SOLUÇÃO DEFINITIVA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO ATENDIDO – IMPERTINÊNCIA – NÃO UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO SISTEMA CLICKJUD
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EVIDENTE INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na presente hipótese, n
ão há que se falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte interessada, ao formular pedido de sustentação oral, não se atentou ao procedimento descrito no artigo 3º, inciso II, alínea “c”, da Portaria nº 353/2020/PRES, que determina que os aludidos pedidos sejam requeridos exclusivamente através da ferramenta ClickJud, na opção
“pedir sustentação oral”.

2.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Unicotton Pesquisa e Participações Ltda
,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, tendo sido mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Nas suas razões recursais, a embargante alega, inicialmente, a nulidade do julgamento realizado por Videoconferência no dia 16/11/2021, sob o argumento de que, apesar de ter apresentado requerimento de sustentação oral através do ClickJud/MT, o
link
para participação no ato não fora disponibilizado, em contrariedade a orientação que constava no
e-mail
de confirmação da solicitação.

Na sequência, aponta a existência do vício de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que
“
o relator reproduziu pontos
da sentença, sem, contudo, analisar as provas e argumentos levantados pela Apelante em sede de recurso de apelação.”

Enfatiza que
“
a Apelante demonstrou inequivocamente que a área para a qual se requer a regularização não é a mesma área objeto dos litígios judiciais”
, mas que
“em momento algum os julgadores se manifestaram quanto às provas produzidas, simplesmente, reproduziram argumentos do juízo de primeiro grau, mas não fizeram a análise dos pontos principais necessários ao deslinde do feito.”

Ao final, visando o prequestionamento da matéria,
“requer
que esta Câmara se pronuncie especificamente quanto aos artigos 5º, incisos LV, XXXVI e LXXVIII e 93, inciso IX, ambos da CF e artigos 6º, 4º, 7º, 8º, 11, 278 e 281 todos do CPC.”

Com essas considerações, postula pelo provimento destes embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e declarar a nulidade do julgamento realizado.

Sem contrarrazões (Id. 117068464).

Em cumprimento à determinação constante no Id. 128266234, acostou-se aos autos a informação de Id. 128458691.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
Unicotton Pesquisa e Participações Ltda
,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, tendo sido mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifica-se que, preliminarmente, a embargante sustenta que o acórdão embargado é nulo, sob o argumento de que formulou, via Sistema ClickJud, pedido de sustentação oral, o qual não fora apreciado, assim como não houve o envio do
link
para participação, o que impossibilitou a realização de sustentação oral pelo seu patrono.

Entretanto, o pedido de nulidade não merece prosperar.

Da análise dos autos, verifica-se que o julgamento foi designado para a Sessão Ordinária do dia 16/11/2021, às 09:00 horas, no Canal do YouTube/TJMT – 2ª Câmara, por videoconferência, conforme Intimação de Pauta de Julgamento constante no Id. 107727474.

Ademais, de acordo com o teor da intimação, para processos pautados nas sessões de julgamento por videoconferência, como o caso da embargante, o pedido de sustentação oral será exclusivamente por meio da ferramenta ClickJud, conforme determina a Portaria nº 353/2020-PRES.

Inclusive, embora a edição da Portaria nº 283/2020-PRES tenha previsto a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico
sustentacaooral@tjmt.jus.br
(art. 3º, inc. I ), o artigo art. 3º da mencionada Portaria foi alterado pela
Portaria nº 353/2020/PRES
, de 26/5/2020, que passou a prever que os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio do Sistema CLICKJUD:

“Art. 3º A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2º, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições:

I – Fazer login no ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), utilizando credenciais confiáveis (PJE ou similar), que possam assegurar a participação na relação processual, na condição de patrono das partes;

II – Após efetuar o login com as credenciais confiáveis, realizar os seguintes passos:

a) acessar o ícone “Julgamentos e Audiências” (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento
);

b) efetuar a localização do processo através das opções “número único” ou “órgão julgador” e “data de julgamento”;

c)
selecionar a opção “pedir sustentação oral”
;

d) preencher os campos editáveis, sendo obrigatória a informação do telefone, indicação do número da OAB e endereço eletrônico do advogado/procurador para eventual contato e cadastro no ambiente virtual da sessão.

e) selecionar o campo “enviar pedido”, e aguardar o sistema confirmar o envio.”

Por sua vez, a fim de se averiguar se o referido procedimento fora observado pelo patrono da parte recorrente, foi determinado que a Secretaria deste Colegiado certificasse sobre o ocorrido, tendo sido apontado o que segue:

“CERTIFICO, em atendimento ao determinado no Id. 128280675, que o Click Jud, ferramenta criada para facilitar, agilizar e direcionar as petições inseridas pelos senhores advogados, possui três abas, que são: sustentação oral, pedido de preferência, e apresentação de memoriais.

Certifico que no dia 12.11.2021, a Sra. Diretora recebeu e-mail de inscrição realizado pelo Dr. LUIZMAR BARBOSA VIEIRA, na aba apresentação de memoriais, e junto com os memoriais, ao final, constava pedido de sustentação oral, que não foi notado. Esse fato a induziu a erro, por considerar somente o envio de memorial, e, ato contínuo, o encaminhou aos membros que compõem a Turma Julgadora. Certifico, finalmente, que as sessões por videoconferência são transmitidas via Youtube e no link é disponibilizado o número de celular para contato com os assistentes de plenários.”
(Id. 128458691).

Desse modo, não há falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, posto que, conforme certificado, a parte interessada se limitou a proceder com a juntada de memoriais através do Sistema ClickJud, não tendo selecionada a opção
“pedir sustentação oral”
conforme procedimento descrito no artigo 3º, inciso II, alínea “c”, da Portaria nº 353/2020/PRES, de 26/5/2020.

Além disso, não é demais ressaltar que todas as sessões de julgamento são transmitidas, ao vivo, através do
YouTube
, sendo disponibilizado, na descrição do vídeo, número de telefone para contato, via
Whatsapp
, com os assistentes de plenário, para levantamento de eventuais questões de ordem, ferramenta que também não fora utilizada pela parte interessada por ocasião do julgamento.

Em casos semelhantes, já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - NULIDADE DO JULGAMENTO - ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. 2.
Na hipótese, não ficou demonstrada a alegada nulidade do julgamento do acórdão, uma vez que o Embargante foi intimado da pauta de julgamento por videoconferência, inclusive foi cientificado de que o pedido de sustentação oral deve ser requerido exclusivamente pela ferramenta Clickjud e, por essa razão, não há falar em omissão no julgado
.”
(TJMT, N.U 1020548-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL –
DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - MEIO INIDÔNEO - INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS - INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I). 2. Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. 3.
Se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual
.”
(TJMT, (N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021) [Destaquei].

Afastada a alegação de nulidade do julgamento, verifica-se, também, que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pela embargante, a qual
, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pela embargante, observa-se o nítido intento da peticionária em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar, de forma clara, qual seria a suposta omissão do acórdão, revolve argumentos que foram expostos no recurso de apelação.

Com efeito, inexiste a decantada omissão no sentido de que o acórdão embargado deixou de analisar as provas produzidas pela impetrante, as quais, segundo alega, evidenciam que a área a qual se requer a regularização não é a mesma, objeto dos litígios judiciais.

Isso porque restou devidamente consignado no acórdão que as provas pré-constituídas produzidas foram insuficientes para concessão da segurança, como se vê:

“Tecidas essas considerações, em que pese a insurgência da empresa apelante, constata-se que a prova essencial para o deslinde do processo dependeria, de todo modo, da solução definitiva da ação possessória, sobretudo dos embargos de terceiro, não sendo o presente remédio constitucional o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito do acerto ou não do ato praticado pela autoridade coatora.

Com efeito, para debates dessa natureza, reservam-se aos lesados vias adequadas, cujas partes poderão produzir as provas que melhor entenderem para alicerçarem seus respectivos interesses.

A toda evidência, a pretensão invocada pela apelante não encontra sustentáculo no contexto geral probatório exigível à concessão da segurança, sendo, de todo, descabida para essa via, na medida em que não evidenciado direito líquido e certo apto a justificar o meio aviado para obtenção do provimento jurisdicional.

Não se pode olvidar que os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo da razoável duração do processo, tal como delineados em nosso sistema jurídico, consagram regras de tratamento que impedem o Poder Judiciário de agir de forma vantajosa para com um dos polos da demanda em detrimento do outro, o que se verificaria, na espécie, em que se concederia ordem de segurança por suposto ato ilegal ou abusivo, em lugar de resolução da lide com análise e respeito das provas produzidas pelas partes, cujas disciplinas processuais são diferenciadas.

Frise-se que toda e qualquer pretensão jurisdicional que careça de instrução probatória para demonstração clara e objetiva do direito perseguido deve se reservar às ações pertinentes e efetivamente previstas em lei, observados os ritos exigíveis para sua compreensão e resolução, não podendo, in casu, a empresa impetrante, ora apelante, se valer do presente writ para obter tutela jurisdicional cujo exame dependa de instrução probatória a ser produzida em outros processos. (...)”
(Id. 109862452).

Por certo, na hipótese vertente, o simples fato da decisão não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pela embargante nas suas razões recursais não evidencia omissão, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

Além disso, convém ressaltar que o magistrado não é obrigado à contra fundamentar todas as argumentações das partes, até mesmo porque, na presente hipótese, ao contrário do que a recorrente alega, todas as questões postas pelas partes foram detidamente dirimidas quando do julgamento do recurso, sendo que, no caso vertente,
a embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a tese autoral, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, tão pouco obscuridade, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta via recursal.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO.

(...)

2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
.

3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”
(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Por fim, para a configuração do questionamento prévio da matéria, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos por violados, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a formulação de prequestionamento, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022